Tribunal: STJ
Processo: 0002514-58.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066138 - SC(2026/0002514-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDUARDO FABIANO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: SAMUEL ELIAS DE SOUZA LOUREIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 17080d5d-473e-498e-a347-3b974f6d2fb6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066138 - SC(2026/0002514-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDUARDO FABIANO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: SAMUEL ELIAS DE SOUZA LOUREIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO FABIANO DA
SILVA e SAMUEL ELIAS DE SOUZA LOUREIRO contra decisão monocrática assim
ementada (fl. 776):
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
HABEAS CORPUS
DAS PROVAS POR BUSCA PESSOAL ILEGAL. FUNDADA SUSPEITA
CONFIGURADA PELA FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. PLURALIDADE DE
DROGAS. FRACIONAMENTO EM PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS. ATUAÇÃO
COM ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM
.
HABEAS CORPUS
Ordem de
denegada.
habeas corpus
Nas razões, a parte agravante alega que a busca pessoal foi ilícita por estar
fundada apenas em local supostamente associado ao tráfico, em nervosismo e em
tentativa de fuga, circunstâncias subjetivas e insuficientes para legitimar medida
invasiva, requerendo a nulidade das provas e a absolvição por falta de prova válida (fls.
).
791/793
Documento eletrônico VDA54496149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:53
Código de Controle do Documento: 65d97f9c-62cf-4e64-924e-947b131cbb4f

Argumenta que é necessária a incidência do § 4o do
pois a
art. 33,
variedade e a ínfima quantidade de drogas não demonstram dedicação a atividades
criminosas, devendo ser aplicado o redutor no patamar de
(fls.
).
2/3
793/794
Sustenta que o recurso deve ser provido para submissão do habeas corpus
ao órgão colegiado e, caso não conhecido, que seja concedida ordem de ofício (fl. 794).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições
.
das teses já repelidas na decisão agravada
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
DJEN de 1o/
; AgRg no HC n.
Ministro Teodoro Silva Santos,
10/2025
836.383/SP,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Ministro Messod
21/3/2024;
1.020.291/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no HC n.
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54496149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:53
Código de Controle do Documento: 65d97f9c-62cf-4e64-924e-947b131cbb4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.138 / SC
Número Registro: 2026/0002514-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2292200769 50071966320238240008 50402635320228240008
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EDUARDO FABIANO DA SILVA
PACIENTE
: SAMUEL ELIAS DE SOUZA LOUREIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO FABIANO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : SAMUEL ELIAS DE SOUZA LOUREIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55564606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 6225d044-063f-486b-aeb6-a9908d45937c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 6225d044-063f-486b-aeb6-a9908d45937c